Tribunal: CARF
Processo: 10183.004453/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004453/2006-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
JOAO ARANTES JÚNIOR (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo ao exercício de 2002 incidente sobre imóvel rural denominado
“Fazenda Providência", cadastrado na RFB sob o n° 1.091.119-7, com área total de 53.391,4 ha,
localizado no Município de Aripuana-MT, no valor de R$ 1.726.836,06 (tributo, juros calculados
até 31/10/806 e multa de ofício) (fls. 05).
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte:
a) relativamente à AUL/reserva legal, apesar de haver sido intimado a apresentar
os originais e cópias dos documentos que a comprovem, apresentou apenas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004453/2006-61
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004453/2006-61

cópia não autenticada das matrículas, além de não ter apresentado ADA
protocolado no IBAMA no prazo legal;
b) com relação à área de pastagem, apresentou apenas cópia do respectivo
projeto, não tendo trazido aos autos laudo técnico atestando a implantação da
pastagem ali prevista. Acrescenta, ainda, que analisando os documentos
apresentados (mapas e laudo de avaliação do imóvel), não se verifica a
existência da aludida área de pastagem na dimensão declarada, de 21881,6 ha,
sendo que mencionado laudo de avaliação do VTN aponta apenas a existência
de 2200,0 ha de pastagem e no ano de 2005;
c) sobre o VTN, o laudo apresentado contém inconsistências, dentre as quais não
terem sido discriminados os valores das benfeitorias dos elementos de
amostras e terem sido utilizadas benfeitorias existentes no ano de 2005 para
cálculo do valor em 2002.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação acompanhada
de documentos, que foi julgada procedente em parte pela DRJ/CGE, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2002
Ilegalidade/Inconstitucionalidade
Em processo administrativo é defeso apreciar arguições de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade dos Atos Públicos, por tratar-se de matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Preservação Permanente - Reserva Legal
Para que a Área de Preservação Permanente - APP seja isenta, além de constar de laudo
técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é necessário seu
reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. Da mesma forma as Áreas de Utilização Limitada - AUL, como a Area de
Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo legal para sua isenção, além de
estarem averbadas na matricula do imóvel até a data da ocorrência do fato gerador.
Isenção
Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de beneficio fiscal
interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Pastagem - Projeto Técnico - Existência de Animais
Sem a comprovação da implantação da pastagem, objeto de projeto técnico, a
consideração desta Área fica prejudicada. Porém, se a declaração de existência de
animais não foi tema de questionamento pela autoridade fiscalizadora, é possível
considerar a pastagem proporcional à dimensão calculada com a aplicação do índice de
lotação da regido.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004453/2006-61

consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Laudo Técnico de Avaliação
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de pregos
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
regido de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor do
lançado, não constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado do acórdão em questão aos 17/03/2009, nos termos do art. 23, §§ 1o e
2o, IV do Decreto no 70235/72, alterado pelo art. 113 da Lei 11196/05 (fls. 537), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 23/04/2009 (fls. 543 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do EDITAL n° 0007/09-SECAT/DRF-Cuiabi/MT, de 20
de fevereiro de 2009 (fls. 537), nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, IV do Decreto no 70235/72,
alterado pelo art. 113 da Lei 11.196/05, o contribuinte foi cientificado do acórdão proferido no
julgamento de sua impugnação aos 17/03/2009, uma terça-feira, 16o dia contado de sua
afixação, que se deu aos 02/03/2009, e interpôs recurso voluntário contra aquela decisão aos
23/04/2009, uma quinta-feira (fls. 543 ss.).
Conforme dispositivo legal acima citado:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004453/2006-61

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...).

Assim, tendo o edital sido afixado aos 02/03/2009, nesta data ocorreu a sua
publicação, posto que no momento de sua afixação foi que o edital se tornou público,
considerando-se, portanto, intimado o contribuinte daquela decisão, nos termos do dispositivo
legal acima citado, 15 dias após a sua afixação, ou seja, no dia 17/03/2009, passando a
transcorrer a partir daí o prazo de 30 dias, previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70235/72,
para a interposição de recurso voluntário.
O edital em questão, aliás, é claro nesse sentido, conforme imagem abaixo
reproduzida:

Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.004453/2006-61

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", também do Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o NCPC 1.003 § 6°:
"Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso."
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima transcritos, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente ocorreu no dia
17/03/2009, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 15/04/2009,
uma quarta-feira.
Ocorre que o recurso voluntário somente foi interposto aos 23/04/2009, quando
já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital